Tribunal: TCU
Processo: 000.839/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Termomecanica Sao Paulo S A contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 806/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela empresa Termomecânica São Paulo S.A. (peça 146) contra o Acórdão 2455/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 136, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), em que se julgou as contas do recorrente irregulares, com condenação em débito e pagamento de multa (art. 57 da Lei 8.443/1992), em julgamento relativo a tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados pela empresa Solução Cultural Consultoria Em Projetos Culturais Ltda.-ME, com fulcro na Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para execução do projeto cultural Pronac 11-13298, cujo objeto era " Realizar 3 espetáculos musicais compostos de orquestra sinfônica e um intérprete nacional de músicas populares brasileiras, tendo como regente o Maestro Amilson Godoy, com o objetivo de incentivar a audição da música instrumental e contemplar algumas entidades assistenciais gratuitamente ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 209 a 211 e 213); Considerando que o Acórdão 8022/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 147), em seu subitem 9.2., reconheceu, de ofício, com fulcro no art. 10 da Resolução-TCU 344/2022, a prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento em relação à Termomecânica São Paulo S.A.; e Considerando, portanto, a perda de objeto do presente recurso, com ausência de sucumbência recursal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base no art. 143, inciso IV, alínea "b", c/c os arts. 31, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso em razão da perda de objeto, dando ciência à recorrente e demais interessados do teor desta decisão, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 000.839/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Belini Amorim (XXX.174.398-XX); Felipe Vaz Amorim (XXX.735.101-XX); Solução Cultural Consultoria Em Projetos Culturais Ltda. - Me (07.481.398/0001-74); Termomecanica Sao Paulo S A (59.106.666/0001-71). 1.2. Recorrente: Termomecanica Sao Paulo S A (59.106.666/0001-71). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Regina Celia de Freitas (166922/OAB-SP), representando Termomecanica Sao Paulo S A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.